Tribunal: TJDFT
Processo: 0708427-68.2022.8.07.0012
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. SIMULAÇÃO DE CONTRATO. NULIDADE. COMUNHÃO PARCIAL DE BENS. PARTILHA IGUALITÁRIA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Comprovando-se que a suposta compra de direitos possessórios do imóvel entre ascendente e descendente foi feita de modo simulado, com o intuito de prejudicar o convivente na partilha dos bens, esse deve ser declarado nulo. Inteligência da norma descrita ao artigo 167 do Código Civil.
2. Por disposição do art. 1.725 do CC aplica-se, na união estável, as regras do regime da comunhão parcial (art. 1.658 CC) de bens às relações patrimoniais, ensejando a comunicação dos bens adquiridos a título oneroso durante a convivência, partilhados igualitariamente.
3. Recurso desprovido.